Tribunal: STF
Processo: ARE 1485133
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):



    “RECURSO INOMINADO – Ação de Repetição de Indébito Tributário – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) – Base de Cálculo – Majoração por meio de Decreto Estadual nº 55.002/09 – Sentença de procedência – Recurso do réu – Possibilidade de lançamento do ITCMD por arbitramento – Consectários legais na liquidação – Acolhimento em parte – Instauração de procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo do ITCMD, na hipótese do Fisco discordar do valor declarado ou atribuído, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa – Possibilidade – Inteligência dos arts. 148, do CTN, e 11 caput, da Lei nº 10.705/20- Precedentes – Sentença parcialmente reformada apenas para esse específico fim, restando, no mais, mantida – RECURSO PROIDO EM PARTE.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação aos arts. 5º, XXII, da CF/1988; 3º da EC 113/2021, bem como a interpretação dada pelo STF ao art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 por ocasião do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 



    Em suma, a parte recorrente alega que para restituição de verbas de natureza tributária deve incidir correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado, no entanto, os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado conforme previsto no art. 167, parágrafo único, do CTN.



    Assevera que a decisão recorrida “ao manter a sentença que havia determinado a fixação, para verba referente a restituição do ITCMD, correção monetária e juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário (SELIC) a partir de 08/12/2021, e não a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, desrespeitou o que restou decidido pelo E. STF no item 1) do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947/SE)” (Doc. 22, fls. 8-9).



    Defende a inaplicabilidade da Emenda Constitucional 113/2021, pois “tal emenda se aplica somente ao período do precatório, ou seja, somente após o trânsito em julgado, quando já incidiria a SELIC, mas antes deste período permanecendo o IPCA-E” (Doc. 22, fl. 12).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido para determinar que seja utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, desde a data do pagamento considerado indevido até o trânsito em julgado, com a incidência de juros de mora pela SELIC somente após o trânsito em julgado (Doc. 17, fl. 13).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF por ausência de prequestionamento da matéria constitucional (Doc. 21). 



    No Agravo (Doc. 23), a parte recorrente ressaltou a existência de prequestionamento da matéria, inclusive mediante a oposição de Embargos de Declaração com tal finalidade.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Juízo de origem manteve a sentença que condenou o ESTADO DE SÃO PAULO à restituição de indébito tributário mediante os seguintes fundamentos (Doc. 12, fl. 4):



    “(...) no que diz respeito aos consectários legais, e revendo posicionamento anterior, tem-se que a aplicação dos juros de mora, nos termos da Súmula 188 do STJ e do art. 167, do CTN, dar-se-ia a partir do trânsito em julgado. Contudo, a partir da EC nº 113/2021, a norma hierarquicamente superior estabeleceu como índice único a taxa Selic para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, não havendo, portanto, que se discutir quanto ao termo inicial quanto à aplicação dos juros de mora, que agora é a vigência de referida norma constitucional.



    Assim, resta inquestionável que a repetição de indébito tributário aqui discutida deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E a contar do respectivo vencimento, aplicando-se juros de mora a partir do trânsito em julgado, isso até 08/12/2021, quando, então, será aplicada unicamente a taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021.” 



    Sobre a matéria, a Primeira Turma desta CORTE, em recente julgamento do RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2023, por unanimidade, deu provimento ao Agravo Regimental para conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do voto da Relatora”. Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    Em seu voto, a ilustre relatora assim se manifestou:



    “6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve a parte da sentença na qual fixada a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária: 



    (…)



    7. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se: 



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. 



    (...) 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação” . 



    Extrai-se da Emenda Constitucional n. 113/2021 a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução” .



    Esta a ementa do julgado: 



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido” (DJe 13.3.2020). 



    No mesmo sentido, por exemplo: 



    “CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. SISTEMA MONETÁRIO. PLANO REAL. NORMAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES MONETÁRIAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA IMEDIATA, INCLUSIVE SOBRE CONTRATOS EM CURSO DE EXECUÇÃO. ART. 21 DA MP 542/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS ORIGINAIS DAS CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata. 2. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. É irrelevante, para esse efeito, que a cláusula estatutária esteja reproduzida em ato negocial (contrato), eis que essa não é circunstância juridicamente apta a modificar a sua natureza. 3. As disposições do art. 21 da Lei 9.069/95, resultante da conversão da MP 542/94, formam um dos mais importantes conjuntos de preceitos normativos do Plano REAL, um dos seus pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 211.304, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 3.8.2015). 



    No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 26.4.2022, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. Trata-se, portanto, de uma situação jurídica em curso, devendo a condenação observar, a partir de 9.12.2021, o novo regime jurídico de correção monetária das condenações da Fazenda Pública que prevê a incidência imediata do índice da Selic. O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente